Tribunal: TJES
Processo: 0007217-30.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007217-30.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ILSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART
IGO
147,
DO
CÓDIGO PENAL,
NA FORMA
DA
LEI N° 11.340/06.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a declaração da vítima e o laudo pericial realizado na residência da ofendida, evidenciam a autoria e a materialidade do crime estabelecido no artigo 147, do Código Penal.
2. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. Precedentes.
3. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ilson dos Santos
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica às fls. 78/81v.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa à fl. 02,
in verbis
:

“
[...
]
que o denunciado e Maria Dalva Ferreira dos Santos foram casados por 16 anos, estando extinto o relacionamento, quando em data de 02 de junho de 2021, por volta de 22:30 horas, o denunciado chegou a frente da residência de Maria Dalva, situada na Rua Turmalina, bairro São Geraldo, nesta Comarca, passou a arremessar pedras contra o imóvel, situado no pavimento superior, quebrando o vidro da janela do apartamento e se dirigindo a ela gritando ‘desce aqui embaixo que eu vou te matar. Desce aqui pra gente acertar nossas contas’, palavras que provocaram nela temor real e ensejaram a Representação de fls. 04, 05/06 e 20/21.
[...].
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo
147, do Código Penal
, na forma da Lei n° 11.340/06, à pena de
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de
detenção
, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 100/102, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, ao fundamento de insuficiência de provas para a condenação, além da concessão da assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse particular, no que diz respeito ao crime do
artigo 147, do Código Penal
, sabe-se que
visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido.

Dito isso
,
após apreciar as provas carreadas no caderno processual, ressalto que
a autoria e a materialidade
do delito de ameaça
restaram evidenciadas
pelo
Boletim Unificado às fls.
05/06v
,
Termo de Medidas Protetivas às fls. 08/08v, Laudo Pericial às fls. 16/21,

e pelas provas testemunhais produzidas nos autos.

Ness
e particular
,
ainda
em sede investigativa, à
s
fl.
23/24
,
a vítima Maria Dalva Ferreira dos Santos
narrou o seguinte:

“
[...
]
é casada com ILSON há 16 anos e há 08 vieram de Rondônia para Cariacica, onde a mãe da declarante, hoje falecida, morava e estava adoentada; que logo que vieram, ILSON estava tranquilo, mas as más companhias o levaram a beber todos os dias e também a usar drogas; que quando não bebe, ILSON é um homem bom e muito trabalhador; que em Rondônia ele bebia, mas era muito menos; que aqui, ILSON passou a viver como queria, bebendo e passando noites fora de casa; que traições por parte dele também começaram; que há cerca de 04 meses, desde que o pai da declarante faleceu, houve uma discussão séria entre os dois que culminou com a separação, até hoje não aceita por ILSON; que a discussão se deu depois da declarante ter visto ILSON saindo da casa de uma mulher; que bastante alcoolizado e drogado, ILSON pegou uma faca a foi pra cima da declarante, mas a ela correu do local; que no dia seguinte, ela voltou para pegar suas coisas na casa mas pediu auxílio da Polícia Militar; que na presença dos Militares conseguiu pegar suas coisas de forma tranquila, sem nenhuma reação negativa de ILSON; que a respeito da briga do dia anterior, a declarante não registrou boletim de ocorrência; que a declarante levou suas coisas para o apartamento que era de seu falecido pai, em São Geraldo; que depois da separação, começaram as perturbações de ILSON, que passou a telefonar para a declarante e dizer que a mataria caso ela não lhe desse o dinheiro; que sobre esse suposto dinheiro, explica que ILSON ouviu dizer que quando o pai da declarante faleceu, teria deixado uma alta soma em dinheiro, mas isso não é verdade; que o que sabe é que seu pai deixou somente três apartamentos, que estão no nome dele; que ILSON pôs na cabeça que tem direito sobre esses bens; que perguntada se ILSON começou a fazer todas essas coisas por causa de dinheiro ou por não aceitar a separação e querer a declarante de volta, respondeu '(...) se eu der esse dinheiro a ele hoje, ele vai continuar me procurando e me perturbando, porque ele é psicopata e não ta aceitando a separação'; que ILSON passou a telefonar ameaçando e dizendo, inclusive, que sabia 'todos os passos' da declarante e dizendo que a vigiava; que com relação ao dia do fato propriamente, socorrido no dia 02106121, esclarece que estava no apartamento, em São Geraldo, quando ILSON chamou por três vezes pelo nome da declarante; que era por volta de 22h30; que a declarante o ouviu chamar, mas não o atendeu; que a declarante puxou um pouco a cortina e conseguiu ver ILSON la embaixo; que como ninguém o atendeu, ILSON pegou pedras e jogou três contra a janela de vidro da frente do apartamento, quebrando-a; que ILSON gritou '( ... ) desce aqui embaixo que eu vou te matar. Desce aqui pra gente acertar nossas contas!'; que vizinhos apareceram e correram atrás de ILSON, que fugiu do local e não foi alcançado; que quando a Polícia Militar chegou no local, algumas horas depois, ele já não estava mais; que a viatura até rodou o local, mas não o achou; que seu sonho é que ILSON volte para Rondônia e refaça a vida dele lá, onde os familiares dele estão; que tem muito medo de ILSON e do que ele ainda possa fazer
[...]
”.

Após, ao ser ouvida em juízo
, em mídia à fl.
76
, a vítima
ratificou toda a narrativa, reiterando que o réu jogou pedras contra sua casa, que
chegaram a
quebrar o vidro da janela,
bem como
proferiu ameaças de morte, o que ocasionou-lhe muito medo, e que decidiu se mudar de endereço para se esconder do ora apelante.

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Outrossim, soma-se
a
o depoimento da vítima o laudo pericial acostado às fls. 16/21, que confirmou que a lâmina de vidro de uma das janelas da casa da
ofendida
foi danificada de fora para dentro, por ação contundente, sendo anexadas, ainda, fotos do local.

Quanto ao réu, ao ser ouvido em juízo, em mídia à fl. 76, confessa ter arremessado pedras contra a residência da vítima, contudo, nega ter proferido ameaças em seu desfavor.

No entanto, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, em conformidade com a manifestação da Procuradoria de Justiça, verifico que restou devidamente comprovada a prática do crime de ameaça,
não h
avendo
que
se falar
em absolvição
de
Ilson dos Santos das sanções do artigo 147, do Código Penal
.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)